Tribunal: TJPA
Processo: 0810534-42.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810534-42.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.121, §2º, II e IV, do CP.

alegação de excesso de prazo da prisão cautelar e morosidade no processamento do recurso em sentido estrito. improcedência. exordial acusatória oferecida em 05/04/2019

e recebida no dia 09/04/2019. decisão de pronúncia do paciente pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, proferida no dia 05/06/2019. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. recurso em sentido estrito interposto em 12/06/2019, tramitado ao tribunal de justiça, em 05/12/2019, recebido na central de distribuição do 2º grau no dia 09/01/2020 e distribuído em 21/01/2020. em que pese o lapso temporal entre a interposição do recurso e sua remessa a esta corte de justiça, a questão restou superada com o seu processamento e distribuição. alegada ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

O paciente foi preso em flagrante em 23/03/2019, e teve a custódia convertida em preventiva, sendo a denúncia oferecida, em 05/04/2019, e devidamente recebida no dia 09/04/2019. Em decisão proferida em 23/04/2019, o juízo
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2019, ocasião em que realizou-se os procedimentos de praxe e sucedeu-se às alegações finais do
Parquet
e da defesa, prolatando o magistrado, por fim, a decisão de pronúncia do paciente pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP. Constata-se, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo, inclusive, encerrado a sua instrução processual em 05/06/2019.

3.

Não merece prosperar a alegação de excesso de prazo para o processamento do Recurso Em Sentido Estrito, uma vez que em consulta ao sistema processual desta Eg. Corte, constatou-se que a Secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém tramitou os autos, em 05/12/2019, à Central de Distribuição do 2º Grau, ou seja, data próxima ao recesso forense, a qual recebeu-os no dia 09/01/2020, procedendo à sua regular distribuição em 21/01/2020. Em que pese o lapso temporal entre a interposição do recurso e sua remessa a esta Corte de Justiça, a questão restou superada com o seu processamento e distribuição.

4.

Quanto à tese de
ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva
, constata-se que a decisão que pronunciou o paciente e determinou a manutenção da medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à custódia cautelar, consubstanciados nas declarações das testemunhas e na prisão em flagrante do acusado. Verificou a necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, entendendo estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e a necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o delito gerou sérias conturbações na pequena cidade e sua soltura poderia gerar descrédito do Poder Judiciário, bem como salientou que em liberdade “o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário”.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
RAFAEL PEREIRA LOPES
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, preso preventivamente desde
23/03/2019
, alegando em suma: a) excesso de prazo para o processamento do Recurso Em Sentido Estrito, interposto em
12/06/2019
; b)
excesso de prazo da prisão preventiva;
c) violação à presunção de inocência; d) ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem,
revogando a sua prisão preventiva
para que aguarde o julgamento do Recurso em Sentido Estrito
em liberdade.

A liminar foi indeferida
(ID nº
2541086).
As
informações foram prestadas
(ID
nº 2558057).
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ

(ID nº
2592505).

É o relatório.

VOTO

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR E DA MOROSIDADE NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante em 23/03/2019, e teve a custódia convertida em preventiva, sendo a denúncia oferecida, em 05/04/2019, e devidamente recebida no dia 09/04/2019. Em decisão proferida em 23/04/2019, o juízo
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2019, ocasião em que realizou-se os procedimentos de praxe e sucedeu-se às alegações finais do
Parquet
e da defesa, prolatando o magistrado, por fim, a decisão de pronúncia do paciente pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP. Constata-se, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo, inclusive, encerrado a sua instrução processual em 05/06/2019. Irresignada, a defesa interpôs Recurso Em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, sendo o recurso devidamente recebido, consoante
decisum
proferido pelo magistrado em 16/09/2019, o qual exercendo seu juízo de retratação manifestou-se pela manutenção de pronúncia e determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, o que fora cumprido na data de 05/12/2019.

No que concerne ao suposto excesso de prazo para
o processamento do Recurso Em Sentido Estrito
, alega a impetração que a interposição do recurso se deu em 12/06/2019, e apesar da expedição de ofício no dia 30/09/2019, remetendo os autos à 2ª instância, não consta o seu recebimento pelo Tribunal de Justiça até o momento. Não merece prosperar tal alegação uma vez que em consulta ao sistema processual desta Eg. Corte, constatou-se que a Secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém tramitou os autos, em 05/12/2019, à Central de Distribuição do 2º Grau, ou seja, data próxima ao recesso forense, a qual recebeu-os no dia 09/01/2020, procedendo à sua distribuição em 21/01/2020, encontrando-se desde então sob a relatoria do Desembargador Ronaldo Valle. Em que pese o lapso temporal entre a interposição do recurso e sua remessa a esta Corte de Justiça, a questão restou superada com o seu processamento e distribuição.

Verifica-se, portanto, que o RESE passou a seguir o trâmite regular, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Quanto à tese de
ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva
, constata-se que a decisão que pronunciou o paciente e determinou a manutenção da medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à custódia cautelar, consubstanciados nas declarações das testemunhas e na prisão em flagrante do acusado. Verificou a necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, entendendo estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e a necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o delito gerou sérias conturbações na pequena cidade e sua soltura poderia gerar descrédito do Poder Judiciário, bem como salientou que em liberdade “o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário”.

Desta forma, verifico que a decisão
a quo
se encontra fundamentada de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi pelo qual o delito foi, em tese, praticado, consistente em tentativa de homicídio na qual foram desferidos "socos, pontapés e golpes com tacos de sinuca na vítima", não causando-lhe o óbito por motivos alheios à vontade do recorrente, circunstância que indica a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.

III - O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o recorrente foi pronunciado.

Recurso ordinário não provido.” (RHC 84.104/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2020